Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por entender que ela não demonstrou, nos autos de origem, a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
3. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
4. A análise do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo daqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça.
5. No caso, não há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
7. Recurso conhecido e não provido.